Tribunal: TJDFT
Processo: 0748287-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748287-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAILDA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nailda Ferreira da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução fiscal na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ela (id 252111583 dos autos originários). A agravante alega que não se pode atribuir a responsabilidade pela paralisação de uma execução que permaneceu estática por mais de quatorze (14) anos ao Poder Judiciário exclusivamente. Sustenta que a inércia processual prolongada decorre também da falta de diligência da própria Procuradoria Fazendária, a quem incumbe impulsionar o processo, requerer as medidas executivas cabíveis e zelar pela efetividade da cobrança do crédito público. Afirma que a aplicação da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça é indevida no caso concreto porquanto a porquanto a paralisação do feito não decorreu de entraves exclusivamente atribuíveis ao aparato judicial, mas de omissão conjunta. Defende que é inequívoco que o agravado tinha o dever de fiscalizar o andamento da execução e provocar o juízo sempre que necessário. Argumenta que a aplicação irrefletida da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça legitima a inércia estatal e fragiliza a confiança dos jurisdicionados na ideia de que o tempo é uma forma de justiça. Destaca que o perigo de dano está presente porquanto há risco de levantamento dos valores constritos ou de novas penhoras. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para declarar a prescrição intercorrente da pretensão executória do agravado. O preparo foi recolhido (id 78024162). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso essa seja de conteúdo negativo, se da produção imediata de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos a contar da data de sua constituição definitiva nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional. A constituição definitiva dos créditos tributários perseguidos pelo agravado ocorreu em 17.6.2005, 23.6.2005 e 5.10.2005 (id 16736617 dos autos originários). O agravado propôs a ação de execução fiscal originária em 17.2.2009 e, portanto, dentro do lapso temporal exigido pela norma supracitada. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau determinou a citação da agravante para pagamento da dívida em 11.6.2021 (id 94424309 dos autos originários). A carta de citação com aviso de recebimento foi juntada nos autos em 25.8.2022 (id 1347772029 dos autos originários). O agravado apresentou manifestação em 9.9.2022, oportunidade em que requereu o prosseguimento do feito (id 136246909 dos autos originários). Os fatos acima elencados evidenciam a demora/ausência de prestação jurisdicional por parte do Juízo e, portanto, configura falha atribuível ao Poder Judiciário, em especial quanto ao lapso de tempo entre a distribuição da ação e a citação da agravada. Destaco que a Fazenda Pública não tomou ciência de qualquer tentativa frustrada de citação do devedor, bem como ela apresentou manifestação nos autos assim que se aperfeiçoou o ato citatório. A demora na citação afasta a hipótese de prescrição, conforme orienta a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se seus termos: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo no 1.102.431, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 179 do Superior Tribunal de Justiça), firmou a aplicabilidade da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça às execuções fiscais. Confira-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. A inércia por parte do ora agravado não está demonstrada. Não se justifica punir a Fazenda Pública com a declaração da prescrição, se não caracterizada desídia ou omissão do exequente que ensejasse a paralisação ou demora injustificada da execução, ainda que as diligências tendentes à satisfação do crédito não tenham obtido êxito. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Nulidade de citação. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente não caracterizada. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto em vista da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa devedora, que tinha por fundamento a nulidade na citação, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a citação padece de qualquer vício e (ii) verificar se houve o transcurso da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. Não se exige a entrega pessoal do AR ao administrador da pessoa jurídica, ora citada, nos termos do art. 8o, II, da Lei 6830/80, bastando que seja feita no endereço do executado, que no caso dos autos era o constante do cadastro fiscal da empresa. 4. A prescrição intercorrente consiste na extinção do direito de ação em razão da inércia do autor durante a tramitação do processo. Seu objetivo é garantir que a parte seja diligente e coopere com a celeridade processual, evitando eternização de processo, o que seria danoso para o aparelho judiciário e prejudicial ao devedor pela demora excessiva. 5. No caso, a ação foi proposta dentro do prazo legal e a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao funcionamento da Justiça, não justificando o reconhecimento de prescrição, nos termos da súmula n. 106-STJ. 6. Ademais, sequer houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública não tomou ciência de qualquer tentativa frustrada de citação do devedor, pois houve a citação da empresa-agravante, ou de tentativa de penhora frustrada, na medida em que restou frutífera a penhora de valores. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante: Súmula 106-STJ. (Acórdão 2001198, 0703744-19.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21.5.2025, publicado no DJe: 3.6.2025.) TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4.2. Nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4.3. Jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...) 1. Distribuída a execução fiscal e determinada a citação dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se descabido reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário, oriunda da ausência de expedição do competente mandado. 2. Descabida a responsabilização da Fazenda Pública quanto à ausência de citação, porquanto inexistente nas especificidades do caso qualquer intimação lhe direcionada para promoção de diligências no feito após o despacho citatório, encontrando-se a expedição do mandado respectivo sob a incumbência exclusiva do Judiciário. 3. Recurso conhecido e não provido". (07048086920228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 30/5/2022). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1731406, 07104412720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26.7.2023, publicado no DJE: 2.8.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator